Tribunal: TJDFT
Processo: 0753322-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753322-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 515. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO. STJ. TEMA 877. PEDIDO DE CUMPRIMENTO COLETIVO. PEDIDO CONCOMITANTE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA. INTERRUPÇÃO DOS PRAZOS PARA EXERCÍCIO DA PRETENSÃO. NÃO APROVEITAMENTO PELO CREDOR QUE SE DISSOCIA DA EXECUÇÃO COLETIVA. AÇÃO PROCESSUALMENTE AUTÔNOMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. O prazo prescricional para o ajuizamento de execução individual da sentença coletiva é de cinco anos, conforme entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 515). 2. Igualmente em precedente qualificado, o STJ firmou a tese de que o termo a quo da prescrição para execução individual da sentença coletiva é o respectivo trânsito em julgado (Tema 877). 3. Ainda que se considere que a propositura do pedido de cumprimento coletivo tenha interrompido a prescrição em favor dos substituídos, essa interrupção não se estende ao credor que, ao invés de aguardar o julgamento definitivo dos embargos opostos no processo coletivo forçado, ajuíza cumprimento individual da sentença coletiva. Entendimento como pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1767331/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Portanto, se a parte optar por desistir do processo coletivo e ajuizar execução individual, essa ação é nova e processualmente autônoma do processo anterior, não se estendendo a esse credor as decisões proferidas na execução coletiva, nem seus efeitos, tal como a interrupção da prescrição. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 4o, e 9o, todos do Decreto 20.910/1932, bem como 502, 505 e 927, todos do Código de Processo Civil, suscitando o afastamento da prescrição da sua pretensão de executar o título judicial coletivo individualmente. Sustenta que o cumprimento coletivo da sentença tem aptidão para interromper ou suspender o prazo prescricional para o exercício da pretensão individual. Aduz que a manutenção do julgado não observa as teses fixadas nos temas 515, 877 e 880, todos do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 9o, ambos do Decreto 20.910/1932, e 219 do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009